Tribunal: STJ
Processo: 5131422-19.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050535 - RS
(2025/0358690-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KLEBER SEREJO VARGAS
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
PAULO DE TARSO DALLA COSTA - RS058322
AMANDA COSTALES TEIKOWSKI - RS129077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do recurso especial. Incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5acd4b9c-847a-4a32-888c-ec0d726a10bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050535 - RS
(2025/0358690-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KLEBER SEREJO VARGAS
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
PAULO DE TARSO DALLA COSTA - RS058322
AMANDA COSTALES TEIKOWSKI - RS129077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do recurso especial. Incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 447-448, em
KLEBER SEREJO VARGAS
que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA54724117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:27
Código de Controle do Documento: ff31be50-1fb0-4f0f-9325-bc08dd2c959d

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
No caso, a decisão impugnada não conheceu do recurso especial, pela
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do reclamo.
A defesa, contudo, não rebateu os fundamentos da inadmissão do
especial, pois se limitou a demonstrar que o recurso preenchia os requisitos de
adequação, tempestividade e prequestionamento – os quais nem sequer foram
.
motivos indicados para a não admissão do REsp
Para impugnar satisfatoriamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ –
aplicado ao caso –, o agravante deveria demonstrar que, no recurso especial,
evidenciou a
que pretendia ver examinada, a partir das premissas
tese jurídica
fático-probatórias do acórdão recorrido. Saliento que são insuficientes assertivas
de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas.
genéricas
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no
Rel. Ministro Rogerio
AREsp n. 529.349/MA,
Schietti, 6a T., DJe
.
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA54724117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:27
Código de Controle do Documento: ff31be50-1fb0-4f0f-9325-bc08dd2c959d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358690-0
AREsp 3.050.535 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51168141620218210001 51199623520218210001 51314221920218210001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KLEBER SEREJO VARGAS
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
PAULO DE TARSO DALLA COSTA - RS058322
ADVOGADA
: AMANDA COSTALES TEIKOWSKI - RS129077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLEBER SEREJO VARGAS
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
PAULO DE TARSO DALLA COSTA - RS058322
ADVOGADA
: AMANDA COSTALES TEIKOWSKI - RS129077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054492905<155908@
2025/0358690-0 - AREsp 3050535 Petição : 2025/0100768-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:06:59
Código de Controle do Documento: B8BD3160-DF6E-438D-8273-F7A63B174795